Tribunal: STF
Processo: HC 198685
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENAS COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL 8.380/2014. EFEITO APENAS QUANTO ÀS EXECUÇÕES EM CURSO E NÃO POSTERIORES À SUA EDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as disposições do Decreto Presidencial 8.380/2014 não têm o condão de gerar efeito sobre execução futura, só podendo alcançar penas em cumprimento quando da sua edição, sem efeitos prospectivos quanto a execuções futuras, posteriores à sua edição.
    2. Agravo regimental improvido.”
    (HC 626.584-AgRg/SP, Ministro Nefi Cordeiro)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a concessão do indulto de penas com base no Decreto Presidencial nº 8.380/2014.
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator